Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-17.2018.8.11.0044
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000397-17.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), INES ALVES RIBEIRO DE FARIA - CPF: 550.616.801-20 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), INES ALVES RIBEIRO DE FARIA - CPF: 550.616.801-20 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

2. A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

3. Recurso do Município provido em parte, sentença cassada.

4. Recurso adesivo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Paranatinga-MT
contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que, julgando procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por
Inês Alves Ribeiro de Faria,
determinou a implantação do adicional por insalubridade, no grau máximo (40% do salário mínimo), na remuneração da requerente, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão da servidora pública, além das parcelas que eventualmente vencerem até o efetivo pagamento, enquanto perdurar a situação insalubre constante no cargo da parte autora.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que

a pretensão da parte autora improcede, já que esta tem a seu dispor todos os EPIs necessários à sua proteção pessoal.

Afirma que a autora não tem contato direto com pacientes em hospital ou serviços de emergência, enfermarias ou ambulatório, já que todos esses serviços estão direcionados ao PAM (Pronto Atendimento Municipal).

Argumenta ainda que o correto é o pagamento do adicional de insalubridade no grau médio, o que de fato o Município está fazendo.

Alega ainda que a perícia requerida pela autora não foi realizada, e que a mesma deve ser custeada pela servidora, pois foi esta que a requereu.

Assim, o Município-Apelante, requereu:

1) Seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, haja vista ter o Município de Paranatinga-MT estar pagando de forma correta a parte autora;

2) Se caso improvido, seja desconsiderada a obrigação de o Município suportar com o pagamento de honorários periciais, haja vista a gratuidade da justiça e os déficits econômicos pelo qual transita esta Municipalidade.

A apelada interpôs “recurso adesivo” ao id. 123568531, requerendo:
seja o presente recurso CONHECIDO, e, quando de seu julgamento, SEJA TOTALMENTE PROVIDO para reformar a sentença recorrida para que seja considerado base de cálculo para o computo dos adicionais de insalubridade o vencimento mensal da recorrente, conforme determinam os artigos 187, Parágrafo Único, e 189, Parágrafo Único, da Lei Municipal 024/97.

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público nos autos capaz de justificar sua intervenção (id. 124904662).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA e por INÊS ALVES RIBEIRO DE FARIA contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em ação de cobrança de verbas trabalhistas, julgou procedente a demanda e determinou a implantação de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,

conheço

do presente recurso de apelação.

Após detido exame dos autos, verifica-se que o apelo do Município merece provimento, ao menos em parte.

O art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura o percebimento de adicional para aqueles que exercem atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, e o art. 39 da Carta Magna prevê a autonomia dos Estados para organizarem sua estrutura administrativa e o regime de trabalho de seus funcionários.

No caso dos servidores públicos do Município de Paranatinga, há previsão da Lei no 024/1997 (Estatuto do Servidor Público de Paranatinga).

Particularmente em relação ao adicional de insalubridade, impõe-se aferir o grau de exposição aos fatores de risco sofrido pelos trabalhadores, para fins de se determinar o valor do adicional, que varia a depender da exposição mínima, média e máxima.

In casu
, constata-se que a servidora pública municipal, ora apelada, ajuizou ação de cobrança requerendo o pagamento do adicional de insalubridade no brau máximo.

Após o trâmite processual inicial, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide e deferiu o pedido inicial.

Ocorre que, não foi realizada perícia judicial para se comprovar a insalubridade o seu grau.

Desse modo, ressai evidente que não consta nos autos prova técnica imparcial e idônea para a avaliação qualitativa da insalubridade a que submetida a apelada no exercício do seu cargo, sendo certo que a jurisprudência é abalizada quanto à imprescindibilidade da elaboração do laudo pericial em casos tais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

(N.U 0015780-20.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

(N.U 1015276-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Nesse contexto, à míngua de laudo pericial idôneo acerca da avaliação qualitativa do grau de insalubridade, deduz-se que, por ora, revela-se descabida a condenação do Município pelo juízo
a quo
.

Por fim, registre-se que, ainda que o laudo pericial houvesse atestado de forma idônea a exposição à situação de insalubridade em grau máximo, é certo que, à luz da jurisprudência do STJ, inexiste retroação dos efeitos do laudo, de sorte que não se revela legítima a condenação do apelante ao pagamento da diferença do valor do adicional desde a data de admissão da servidora pública.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que
“o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é estranha ao conhecimento jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Com essas considerações,
dou provimento em parte
ao recurso interposto pelo Município para cassar a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.

Fica prejudicada a análise do recurso adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022